Tribunal: TJSP
Processo: 1023140-28.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
r no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional.". R. Sentença mantida.

Recursos oficial, considerado interposto, SPPREV e da FESP desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1023140-28.2016.8.26.0053; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 28/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Carlos Eduardo Pachi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

28/08/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Escrivã da Polícia Civil do Estado de São Paulo – Não é o caso de reconhecimento de carência de ação ante a ausência de ato coator da Autoridade Impetrada – O direito de ação é constitucionalmente resguardado (art. 5o, XXXV, da CF), inexistindo óbice à impetração de mandado de segurança preventivo (art. 5o, LXIX, da CF; e Lei no 12.016/2009) - Pretensão ao reconhecimento

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Escrivã da Polícia Civil do Estado de São Paulo – Não é o caso de reconhecimento de carência de ação ante a ausência de ato coator da Autoridade Impetrada – O direito de ação é constitucionalmente resguardado (art. 5o, XXXV, da CF), inexistindo óbice à impetração de mandado de segurança preventivo (art. 5o, LXIX, da CF; e Lei no 12.016/2009) - Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial com paridade remuneratória e com proventos integrais, sem a aplicação da Lei 10.887/04, com vencimento do último cargo que ocupou – Preenchidos os requisitos legais - Admissibilidade – Incidência do art. 40, par. 4o, da CF – Aplicabilidade da regra da LC no 51/85, com a redação dada pela LC no 144/2014, que encontra consonância com a LCE no 1.062/2008 – Impetrante já estava investido em cargo público antes da promulgação da EC no 41/2003 – Tese firmada pela Turma Especial – Público que julgou o mérito do IRDR No 0007951-21.2018.8.26.0000, em 25/10/2019, Tema no 21: "Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional.". R. Sentença mantida.

Recursos oficial, considerado interposto, SPPREV e da FESP desprovidos.